Tribunal: TJES
Processo: 5000311-19.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de débitos relativos aos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) nº 9095499 e nº 9025588. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que, em sua visão, justificaria a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 14/07/2023, conforme consignado no TOI nº 9025588, e se essa circunstância seria apta a ensejar a modificação do julgado para restabelecer a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos para configuração do dano moral, afastando sua ocorrência por entender que não restaram demonstradas nos autos circunstâncias concretas de afronta à dignidade do consumidor, como negativação ou suspensão indevida do serviço.

A alegação de corte no fornecimento de energia foi objeto de análise na fundamentação do acórdão, que considerou ausente prova suficiente do fato em grau apto a ensejar abalo moral indenizável.

O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.

A pretensão recursal revela nítido caráter infringente, sem apontamento de vício processual apto a ensejar modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

A simples alegação de fato não acolhido na valoração probatória do acórdão não configura omissão quando a matéria é enfrentada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

A ausência de comprovação inequívoca de suspensão indevida no fornecimento de energia afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJE 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-19.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de débitos relativos aos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) nº 9095499 e nº 9025588. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que, em sua visão, justificaria a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 14/07/2023, conforme consignado no TOI nº 9025588, e se essa circunstância seria apta a ensejar a modificação do julgado para restabelecer a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos para configuração do dano moral, afastando sua ocorrência por entender que não restaram demonstradas nos autos circunstâncias concretas de afronta à dignidade do consumidor, como negativação ou suspensão indevida do serviço.

O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.

A pretensão recursal revela nítido caráter infringente, sem apontamento de vício processual apto a ensejar modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

A simples alegação de fato não acolhido na valoração probatória do acórdão não configura omissão quando a matéria é enfrentada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

A ausência de comprovação inequívoca de suspensão indevida no fornecimento de energia afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJE 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA
c
ontra o
acórdão
de ID

n.14531531
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargad
a.

Em suas razões (ID n.15813098),
o
embargante alega, em síntese, que:

(i)
há omissão no julgado quanto à análise da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora;
(ii)
o corte do serviço essencial restou comprovado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9025588 e pela decisão que deferiu a tutela de urgência para religação;
(iii)
a premissa de inexistência de suspensão do serviço, utilizada para afastar a condenação por danos morais, é equivocada;
(iv)
o corte inesperado de serviço essencial caracteriza, por si só, afronta direta à dignidade do consumidor, impondo-se o restabelecimento da indenização fixada pelo juízo de origem.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão apontada e modificar o julgado, mantendo-se a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no evento ID n. 19088024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta
para
julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA
contra o
A
córdão
ID
n.14531531
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOIs n.º 9095499 e n.º 9025588.

Em suas razões (ID n. 15813098), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido apreciada a informação constante do TOI n.º 9025588, segundo a qual teria havido suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora quando da inspeção realizada em 14/07/2023.

Afirma que tal circunstância demonstraria a ocorrência de afronta concreta à sua dignidade, apta a justificar a manutenção da indenização por danos morais reconhecida na sentença de primeiro grau.

Requer, ao final, o saneamento da omissão apontada, com efeitos modificativos, para ser restabelecida a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ex
istência de omissão e premissa equivocada no julgado. Argumenta que o Acórdão afastou a indenização extrapatrimonial sob o fundamento de que não houve "in
terrupção do fornecimento de energia elétrica", quando, em verdade, o corte do serviço essencial restou comprovado nos autos.

Aponta o recorrente que a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora n.º 01483916 ocorreu em 14/07/2023, conforme expressamente consignado no TOI n.º 9025588 (ID 40306166) e corroborado pela necessidade de deferimento de tutela de urgência pelo juízo de origem para o restabelecimento do serviço em março de 2024.

Não lhe assiste razão.

O acórdão, ao afastar os danos morais, explicitou o critério decisório: a indenização dependeria de demonstração de afronta concreta à dignidade, exemplificando hipóteses como inscrição indevida ou suspensão do fornecimento de energia, e registrando que tais circunstâncias não restaram demonstradas nos autos.

Quanto ao dano moral em hipóteses de cobrança indevida, o acórdão embargado adotou orientação de que não há dano moral automático (in re ipsa) pela simples cobrança quando ausentes fatos agravadores, como negativação ou suspensão indevida do serviço, ou quando ausente prova de abalo concreto relevante.

Dessa forma,
o colegiado conclu
iu
, a partir da leitura do conjunto probatório, pela ausência de demonstração do fato em grau suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do apelo interposto pelo ora embargado, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que é inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Não se verifica, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada no julgamento, o que, como é cediço, não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Conforme já consolidado pela jurisprudência desta Corte:

“Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. Embargos de declaração rejeitados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/05/2022, DJE 08/06/2022).”

No caso em análise, verifica-se que as razões
recursais evidenciam que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026